Tribunal: STJ
Processo: 5005496-89.2022.8.24.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931953 - SC
(2025/0152473-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: EDUARDO IVAN DAVILA
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: EVERTON MOREIRA FERNANDES
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
INTERES.
: EVERTON VILMAR MARCELINO
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
INTERES.
: THIAGO GARCIA DE MELO
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
INTERES.
: YAN GABRIEL SILVA
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
LUCETE ADRIANA EGER - SC036454
DANIEL DUNCKE - SC067459
INTERES.
: BRUNO DA CUNHA GUERRA
ADVOGADOS
: JACKIE FRANCIELLE ANACLETO - SC024372
MAYARA CAVASSINI GIACOMINI - SC055455B
SABRINA EDUARDA DUART - SC063748
INTERES.
: EVANDRO VITORIO
ADVOGADOS
: JOÃO MOACIR CORREIA DE ANDRADE - SC017981
JHONATAN MORAIS BARBOSA - SC057770
INTERES.
: GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCELO GONZAGA - SC019878
INTERES.
: ANTONIO CARLOS CAVALCANTI GUIMARAES
ADVOGADOS
: JONATHAN MUNIZ ANDRADE - SC057368
IGOR TEODORO BELLETTINI - SC051960
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
Documento eletrônico VDA55819588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:37
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 22b93807-c4bd-47dc-b511-590a4ff6ebf9

ORIGEM. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 284 DO STF.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
RAZÕES
GENÉRICAS. MERO INCONFORMISMO. SÚMULA 182 DO STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Na hipótese, o agravo em recurso especial não foi conhecido em
virtude da ausência de dialeticidade. Neste regimental, a defesa deveria
haver impugnado a incidência da Súmula n. 182 do STJ, ao demonstrar
que rebateu, na petição de agravo em recurso especial, a incidência das
Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF – motivos indicados pelo Tribunal
de origem para não admitir o REsp.
2. Todavia, a parte limitou-se a reiterar argumentos abstratos, sem
indicar como as matérias foram efetivamente enfrentadas no agravo em
recurso especial.
3. O presente recurso não demonstra, de maneira concreta e detalhada,
que tenha havido efetivo enfrentamento desses fundamentos, a
evidenciar o desacerto da decisão agravada.
4. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55819588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:37
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 22b93807-c4bd-47dc-b511-590a4ff6ebf9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931953 - SC
(2025/0152473-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: EDUARDO IVAN DAVILA
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: EVERTON MOREIRA FERNANDES
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
INTERES.
: EVERTON VILMAR MARCELINO
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
INTERES.
: THIAGO GARCIA DE MELO
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
INTERES.
: YAN GABRIEL SILVA
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
LUCETE ADRIANA EGER - SC036454
DANIEL DUNCKE - SC067459
INTERES.
: BRUNO DA CUNHA GUERRA
ADVOGADOS
: JACKIE FRANCIELLE ANACLETO - SC024372
MAYARA CAVASSINI GIACOMINI - SC055455B
SABRINA EDUARDA DUART - SC063748
INTERES.
: EVANDRO VITORIO
ADVOGADOS
: JOÃO MOACIR CORREIA DE ANDRADE - SC017981
JHONATAN MORAIS BARBOSA - SC057770
INTERES.
: GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCELO GONZAGA - SC019878
INTERES.
: ANTONIO CARLOS CAVALCANTI GUIMARAES
ADVOGADOS
: JONATHAN MUNIZ ANDRADE - SC057368
IGOR TEODORO BELLETTINI - SC051960
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
Documento eletrônico VDA55819918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:03
Código de Controle do Documento: 2fdc863d-ae92-4504-8be8-1084778866d0

ORIGEM. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ, 283 E 284 DO
STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES GENÉRICAS. MERO
INCONFORMISMO. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. Na hipótese, o agravo em recurso especial não foi conhecido em
virtude da ausência de dialeticidade. Neste regimental, a defesa deveria
haver impugnado a incidência da Súmula n. 182 do STJ, ao demonstrar
que rebateu, na petição de agravo em recurso especial, a incidência das
Súmulas n. 7 do STJ e 283 e 284 do STF, além da ausência de interesse
recursal – motivos indicados pelo Tribunal de origem para não admitir o
REsp.
2. Todavia, a parte limitou-se a reiterar argumentos abstratos, sem
indicar como as matérias foram efetivamente enfrentadas no recurso
especial.
3. O presente recurso não demonstra, de maneira concreta e detalhada,
que tenha havido efetivo enfrentamento desses fundamentos, a
evidenciar o desacerto da decisão agravada.
4. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:

interpõe agravo regimental
EVERTON VILMAR MARCELINO
contra decisão monocrática de fls. 11.606, em que não conheci do agravo em
recurso especial, em virtude da incidência da Súmula n. 182 do STJ.
O agravante sustenta que a decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial incorre em excesso de formalismo do
do CPC e
art. 1.042
configura violação ao direito da ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição, nos
termos do
o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, bem como
art. 5
contraria orientação firmada no Tema 660 do STF.
Ao final, requer o provimento do agravo regimental para dar seguimento
ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA55819918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:03
Código de Controle do Documento: 2fdc863d-ae92-4504-8be8-1084778866d0

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pela defesa, entendo que não lhe
assiste razão.
A Corte de origem não admitiu o recurso especial em virtude da
incidência das Súmulas n. 7 do STJ, 283 e 284 do STF, além da ausência de
interesse recursal (fls. 10.201-10.203). O agravo interposto não foi conhecido, haja
vista a
dos óbices mencionados pelo Tribunal
ausência de impugnação específica
estadual. Veja-se (fls. 11.610-11.611, destaquei):
É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que é ônus
do agravante infirmar,
,
de maneira específica e fundamentada
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
sob pena de incidência da Súmula 182 do STJ.
O agravante não infirmou especificamente os óbices
apontados. Da leitura do agravo, depreende-se que se limitou
, senão vejamos (fls.
a impugnar as questões de forma abstrata
10.416-10.451):
Basta uma leitura atenta das decisões proferidas nos autos de
origem para que se veja, às claras, que as contradições apontadas
por esta defesa pairam justamente no tom genérico, e na
consequente
carência
de
fundamentação
das
decisões
anteriormente proferidas, inexistindo necessidade de revolvimento
da matéria fático-probatória, tão somente busca-se sua
revaloração.
[...]
não se faz necessário um novo reexame das provas, mas em
verdade uma mera análise das decisões de primeiro e de segundo
grau
[...]
busca-se apenas a correta valoração dos fatos e provas já
assentados – e reputados incontroversos.
[...]
não se procura o reexame de provas, mas, no máximo, uma
revaloração das provas que já foram produzidas ao longo da
instrução processual convalidadas pelo acórdão guerreado.
[...]
o Recurso Especial interposto por esta defesa técnica foi
absolutamente claro ao esmiuçar cada uma das alegadas violações
aos dispositivos de Lei Federal.
Documento eletrônico VDA55819918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:03
Código de Controle do Documento: 2fdc863d-ae92-4504-8be8-1084778866d0

Não esclareceu concretamente, entretanto, o porquê de ser
dispensável o reexame de provas no caso em tela. Deveras, são
insuficientes,
para
refutar
esse
fundamento
de
inadmissibilidade, assertivas genéricas de que a apreciação do
. A parte deve expor,
recurso não demanda reexame de provas
, que a alteração do entendimento adotado
com particularidade
pelo Tribunal de origem independe da apreciação fático-
probatória dos autos.
[...]
Portanto, verifica-se que o agravante não rebateu, concretamente,
todos os óbices de admissão do REsp. Assim, é inegável que a
defesa não se desincumbiu do ônus de expor integral, específica e
detalhadamente os motivos de fato e de direito por que entende
incorreta a decisão agravada, a atrair, à espécie, a Súmula n. 182
, segundo a qual "É inviável o agravo do
desta Corte Superior
§1o, do novo CPC que deixa de atacar especificamente
art. 1.021,
todos os fundamentos da decisão agravada".

Na hipótese, como mencionado, o agravo em recurso especial não foi
conhecido em virtude da ausência de dialeticidade. Neste regimental, a defesa
deveria haver impugnado a incidência da Súmula n. 182 do STJ, ao demonstrar
, a incidência das
que rebateu, na petição de agravo em recurso especial
Súmulas n. 7 do STJ, 283 e 284 do STF, além da ausência de interesse recursal –
motivos indicados pelo Tribunal de origem para não admitir o REsp.
Contudo, apesar de citar a Súmula 182 do STJ, a parte não discorreu,
em nenhum momento da sua fundamentação, sobre como rebateu
.
especificamente a incidência das Súmulas n. 7 do STJ, 283 e 284 do STF
Inversamente, limitou-se a afirmar que "as razões do Agravo em Recurso Especial,
ao contrário do que restou consignado, enfrentaram de forma direta, clara e
objetiva todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade" (fl. 11.767), e "no
caso dos autos, o Agravo interposto delimitou expressamente que o Tribunal de
origem se equivocou ao não admitir o Recurso Especial, combatendo
individualmente todas as súmulas desta Corte Superior utilizadas para tanto. Ou
seja, houve ataque direto e individualizado aos fundamentos da decisão" (fl.
11.768).
Os trechos do parágrafo supra resumem praticamente toda a
argumentação trazida pela defesa nesse regimental. Observa-se que não há
qualquer cotejo entre a impugnação dos óbices impostos pelo Tribunal local – que
Documento eletrônico VDA55819918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:03
Código de Controle do Documento: 2fdc863d-ae92-4504-8be8-1084778866d0

a parte diz ter demonstrado no agravo em recurso especial – e suas razões recursais
do especial.
Dessa forma, não há como avançar no exame do mérito do especial, pois
o AREsp evidenciou a ausência de dialeticidade, já que não houve impugnação
específica dos óbices sumulares apontados. Ademais, o presente recurso não
demonstra,
, que tenha havido efetivo
de maneira concreta e detalhada
enfrentamento desses fundamentos, a
o desacerto da decisão agravada.
evidenciar
À vista do exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA55819918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:03
Código de Controle do Documento: 2fdc863d-ae92-4504-8be8-1084778866d0

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0152473-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.931.953 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50054968920228240007
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EVERTON MOREIRA FERNANDES
AGRAVANTE
: EDUARDO IVAN DAVILA
AGRAVANTE
: EVERTON VILMAR MARCELINO
AGRAVANTE
: THIAGO GARCIA DE MELO
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVANTE
: YAN GABRIEL SILVA
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
ADVOGADOS
: LUCETE ADRIANA EGER - SC036454
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVANTE
: BRUNO DA CUNHA GUERRA
ADVOGADA
: JACKIE FRANCIELLE ANACLETO - SC024372
ADVOGADA
: MAYARA CAVASSINI GIACOMINI - SC055455B
ADVOGADA
: SABRINA EDUARDA DUART - SC063748
AGRAVANTE
: EVANDRO VITORIO
ADVOGADOS
: JOÃO MOACIR CORREIA DE ANDRADE - SC017981
JHONATAN MORAIS BARBOSA - SC057770
AGRAVANTE
: GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCELO GONZAGA - SC019878
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS CAVALCANTI GUIMARAES
ADVOGADOS
: JONATHAN MUNIZ ANDRADE - SC057368
IGOR TEODORO BELLETTINI - SC051960
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: ISAQUE FARIAS
CORRÉU
: LUCAS JUNCKES DE SOUZA
CORRÉU
: MIKAEL KONS
CORRÉU
: GUILHERME GOMES DA SILVA
CORRÉU
: JOAO VICTOR CABRAL
CORRÉU
: LUCAS TORIBIO DA ROSA
CORRÉU
: MARINROZE ALVES MACHADO
CORRÉU
: BRUNO BERLING
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDUARDO IVAN DAVILA
C5426055151:0821910;@
2025/0152473-2 - AREsp 2931953 Petição : 2026/0006250-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:35:45
Código de Controle do Documento: 0B05D028-5A29-4874-A628-AA139214AB83

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0152473-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.931.953 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: EVERTON MOREIRA FERNANDES
INTERES.
: EVERTON VILMAR MARCELINO
INTERES.
: THIAGO GARCIA DE MELO
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
INTERES.
: YAN GABRIEL SILVA
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
ADVOGADOS
: LUCETE ADRIANA EGER - SC036454
DANIEL DUNCKE - SC067459
INTERES.
: BRUNO DA CUNHA GUERRA
ADVOGADA
: JACKIE FRANCIELLE ANACLETO - SC024372
ADVOGADA
: MAYARA CAVASSINI GIACOMINI - SC055455B
ADVOGADA
: SABRINA EDUARDA DUART - SC063748
INTERES.
: EVANDRO VITORIO
ADVOGADOS
: JOÃO MOACIR CORREIA DE ANDRADE - SC017981
JHONATAN MORAIS BARBOSA - SC057770
INTERES.
: GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCELO GONZAGA - SC019878
INTERES.
: ANTONIO CARLOS CAVALCANTI GUIMARAES
ADVOGADOS
: JONATHAN MUNIZ ANDRADE - SC057368
IGOR TEODORO BELLETTINI - SC051960
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426055151:0821910;@
2025/0152473-2 - AREsp 2931953 Petição : 2026/0006250-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:35:45
Código de Controle do Documento: 0B05D028-5A29-4874-A628-AA139214AB83